Tribunal: TJMT
Processo: 0011730-94.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação Criminal de no 0011730-94.2015.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.
Recorrente: TOLEDO & OLIVEIRA TRANSPORTADORA LTDA.
Recorridos: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO e MADEIREIRA BIAVATTI EIRELI.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEITADA - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não restou exaurido o prazo de 4(quatro) anos previsto no artigo 109 do CP durante os marcos prescricionais do presente processo. Rejeito tal preliminar.
2. No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restou configurado seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.
3. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.
4. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011730-94.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOLEDO & OLIVEIRA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.733.162/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO), MADEIREIRA BIAVATTI EIRELI - CNPJ: 84.621.101/0001-70 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022